Tribunal: TJBA
Processo: 0527448-82.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0527448-82.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RESERVA DAS TRIBOS INCORPORADORA LTDA e outros (5)

Advogado(s): FABRICIO ROCHA DA SILVA, CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO, GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES, JOSENEIDE NUNES NASCIMENTO

APELADO: LIVIAN SILVA DO NASCIMENTO e outros (5)

Advogado(s):JOSENEIDE NUNES NASCIMENTO, FABRICIO ROCHA DA SILVA, CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO, GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES

ACORDÃO

APELAÇÕES
CÍVEIS
SIMULTÂNEAS. DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO RITO COMUM.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
. CONTRATO
PARTICULAR
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO
BEM
IMÓVEL.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.

NÃO CONFIGURAÇÃO DO
CASO FORTUITO OU
DA
FORÇA MAIOR. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
DA
S
RÉ
S
.
POSSIBILIDADE.
OFENSA MORAL INDENIZÁVEL
CONFIGURADA
.
MAJORAÇÃO.
TEMA 996
DO
STJ.
DANOS MATERIAIS/
LUCROS CESSANTES
NO IMPORTE
DO VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIMILAR
DEVIDOS ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA DO
BEM
. PERTIN
Ê
N
CIA DA
ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO PARA IPCA COM A RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR,
FINALIZADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE DO CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR.
APELO D
A
S
RÉ
S

NÃO
PROVIDO
E APELO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pelos autores por conta de atraso na entrega de bem imóvel objeto de contrato particular de promessa de compra e venda cujo pedido foi julgado procedente em parte pelo juízo de primeiro grau.

Apelo das rés visando a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais), ou sua redução, e por lucros cessantes, fixados como locação mensal no valor locatício de imóvel assemelhado até a data da entrega do bem imóvel, e a manutenção do índice de atualização do saldo devedor como INCC.

O Apelo dos autores objetivando o congelamento do saldo devedor ou, alternativamente, a substituição do índice de correção do saldo não pelo IPCA, mas sim pelo IGPM, e a majoração da verba arbitrada a título de danos morais.

É fato não controvertido no caderno processual que a unidade imobiliária não foi entregue aos autores no prazo estipulado pelo contrato.

A defendida mora dos autores como fundamento para o atraso na entrega do bem não se mostra cabível, na medida em que a inadimplência não se perfez e o próprio habite-se apenas foi expedido com ostensivo atraso considerado o prazo final de tolerância.

Ainda que válida a cláusula de tolerância estipulada na avença, o atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, superado o lapso temporal acrescido, acarreta a condenação da
rés
ao pagamento de indenização a título de
danos morais.

Atraso,
em quase

um
ano, na entrega do bem imóvel, restando perfeito o atraso em prazo não razoável e desproporcional. Ofensa moral configurada com
a majoração do
quantum
arbitrado para
R$1
0
.000,00 (
dez
mil reais) por expressar valor proporcional e razoável, considerando as circunstâncias dos autos, a condição financeira da
s
ofensora
s
, a tríplice função do dano moral e os precedentes dos Tribunais Pátrios.

Ademais,
o atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, superado o lapso temporal acrescido, acarreta a condenação da
s

ré
s
ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes no importe
do valor de locação de bem similar
, tendo como
temo final, a data da disponibilização do imóvel aos autores
.
Tema 966 do STJ.
Precedentes da Segunda Câmara Cível.

N
ão é devido o congelamento do saldo devedor
mesmo diante da comprovada mora na entrega do imóvel porque "
A correção monetária nada mais é do que um mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da mo
e
da, não devendo representar, consequentemente, por si só, nem um plus nem um minus em sua substância
(AgRg no Resp 1.300.928, MARIA ISABEL GALLOTI)".
Substituição
do índice do saldo devedor pelo
IPC
A
, afastando-se o índice setorial INCC,
a
pós vencimento do prazo da cl
á
usula de tolerância
como forma de não apenar o consumidor e evitar o enriquecimento sem causa da
s
ré
s
.

Apelo da
s
ré
s
não
provido
e Apelos dos autores provido em parte
.
Sentença
parcialmente reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0527448-82.2014.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
e
apelados,
concomitantemente
,

LIVIAN SILVA DO NASCIMENTO

e outro

e

RESERVA DAS TRIBOS INCORPORADORA LTDA
e outras
.

ACOR
DAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora:

A) Conhecer e negar provimento ao Apelo das rés;

B) Conhecer e dar parcial provimento ao Apelo dos autores para reformar, parcialmente, a sentença
a quo
e majorar a verba indenizatória a título de danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo a sentença
nos demais capítulos; e,

C) Considerada a sucumbência recursal apenas das rés, majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor destas para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

Salvador, .

12